Tribunal: TCU
Processo: 002.759/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FNDE, em desfavor de Joelson Cardoso do Rosário (gestão: 2013-2016) e Rosa Maria Dourado Lopes (gestão: 2017-2020), como então prefeitos municipais de América Dourada  BA, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Programa TD  Projovem Campo, o qual visava a realização de ações para aumentar a escolaridade e qualificação profissional e social de jovens agricultores familiares sem curso fundamental completo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Joelson Cardoso do Rosário e Rosa Maria Dourado Lopes, como então prefeitos de América Dourada - BA (gestões: 2013-2016 e 2017-2020, respectivamente), diante da originária omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados no âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens-Campo (Projovem-Campo), durante os exercícios de 2014 e 2016, para a realização de ações com vistas a aumentar a escolaridade e a qualificação profissional e social de jovens agricultores familiares sem o curso fundamental completo, com a faixa etária entre 18 e 29 anos, sob o valor estimado de R$ 259.496,50; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Joelson Cardoso do Rosário, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Joelson Cardoso do Rosário, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "a", "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de1992, e dos arts. 1o, I, 209, II, 210 e 214, III, do Regimento Interno do TCU, para condená-lo, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 22/9/2014 55.148,00 26/8/2015 27.574,00 5/1/2016 27.574,00 9.3. aplicar em desfavor de Joelson Cardoso do Rosário a multa individual prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.